Tribunal: TJDFT
Processo: 0750379-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750379-34.2020.8.07.0000 AGRAVADO: B. S. S. A. AGRAVANTE: G. R. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. R. F., representado por E. F. e A. L. R. G. M. F., contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer que propusera em face de B. S. S. A. (processo n. 0730754-11.2020.8.07.0001), que não acolheu o pedido formulado pelo autor de bloqueio de valores da parte requerida, sob a alegação de descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela liminar de urgência inicialmente postulada, para determinar que a ré “autorize a cobertura e/ou promova o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, nos moldes do relatório médico (...) firmado pela médica responsável”. Em apertada síntese, o agravante invoca o direito fundamental à saúde para sustentar que a agravada não dispõe, em sua rede credenciada, de profissionais comprovadamente especializados para promover o tratamento prescrito, de modo que lhe cumpre o custeio integral das despesas necessárias ao desenvolvimento do autor, sendo prementes as prescrições para a intervenção mais precoce possível no contexto do diagnóstico (Transtorno do Espectro Autista). Pede, então, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja a agravada obrigada a custear, desde logo, o tratamento multidisciplinar prescritos ao agravante por meio de profissionais especializados, na forma que especifica. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação recursal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela, porquanto a decisão impugnada fundamentou-se, precipuamente, na não demonstração de que a seguradora de saúde houvesse de fato descumprido o comando da decisão em tutela de urgência, pontuando que os documentos apresentados pela ré atestariam a indicação de clínica credenciada “com a comprovação de corpo clínico especializado em terapia multidisciplinar”, ao passo que o tratamento com profissionais fora da rede de assistência, em hipóteses tais, configura “medida subsidiária e sempre excepcional, justificada apenas quando comprovada a inexistência de profissionais com a capacitação exigível para realizar a terapêutica preconizada”. Desse modo, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal ora pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator